Tribunal: TJMT
Processo: 1007528-17.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007528-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ELISANGELA OLIVEIRA SANTOS ALVES - CPF: 785.362.861-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HONORÁRIOS PERICIAIS – NECESSIDADE DE RATEAMENTO DOS CUSTOS – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO
EXPERT
– EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus probatório para garantia do direito do consumidor não importa automática redistribuição do dever de pagamento da verba honorária do perito.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1009802-76.2024.8.11.0003, movida por ELISANGELA OLIVEIRA SANTOS ALVES, homologou o valor dos honorários periciais e concedeu prazo para o depósito de valores, sob pena de preclusão.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que não há uma fórmula para se determinar o montante dos honorários, haja vista que cada caso tem a sua particularidade, no entanto, o critério da razoabilidade não pode ser desconsiderado.

Aduz que os honorários periciais devem, como os dos diversos profissionais liberais, se ater a vários elementos, como o grau de zelo e o bom senso do profissional, a dificuldade e tempo dispendido na elaboração do trabalho, não podendo, à evidência, ser um valor excessivo.

A despeito da justificativa do perito, a demanda não exige tamanha complexidade e não há, portanto, motivos para se justificar montante de honorários periciais no valor exorbitante de R$4.000,00.

Aduz, ainda, que o caso diz respeito ao art. 95 do Código de Processo Civil. O supracitado preceitua que a remuneração do perito será paga ou adiantada pela parte que houver requerido o exame ou pela parte Autora, se o exame for requerido por ambas as partes ou determinado pelo juiz.

Assevera que não se pode impor ao Banco o ônus de arcar com os custos de uma perícia pela qual não requereu, nem mesmo ante a inversão do ônus da prova, tendo em vista que as regras do ônus da prova não se confundem com a responsabilidade pelo custeio das despesas decorrentes pela sua produção.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja imputada à autora o ônus relativo ao pagamento dos honorários periciais ou, sucessivamente, que o valor seja reduzido em valor razoável e justo.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 274601866).

Contrarrazões, no Id. 280886892, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) concede ao Juiz a possibilidade da inversão do ônus da prova, estando presente a verossimilhança das alegações ou demonstrada a hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC). Ademais, eventual inversão do ônus probatório, não obriga a outra parte a arcar com as despesas das provas requeridas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 07/04/2015, DJe 29/04/2015).

No caso, mesmo que a relação jurídica em análise seja regida pelo CDC, a inversão do ônus da prova não gera ao agravante a obrigação de arcar com esse pagamento, q
ue deve ser distribuído proporcionalmente entre as partes
, conforme estabelece o art. 95 do CPC.

Em relação ao valor dos honorários, é de sabença que este deve guardar consonância com o princípio da razoabilidade, de sorte que a jurisprudência predominante aponta que para a fixação de honorários do perito judicial, além da tabela do IBAPE, que indica alguns parâmetros técnicos, devem ser considerados outros critérios, dentre os quais a relevância, a dificuldade do trabalho e o tempo consumido, sem deixar de examinar, inclusive, a condição financeira das partes
.

E nesse particular, certo que o trabalho desenvolvido pelos profissionais designados para atuar como auxiliares do Poder Judiciário deve ser condignamente remunerado, contudo, no caso em exame, a perícia grafotécnica não encontra grande complexidade, muito menos irá gerar despesas que justifiquem os honorários arbitrados em R$4.000,00.

Assim, verifica-se que o valor se mostra desproporcional ao seu objeto, mesmo porque inexiste qualquer indicação da necessidade de deslocamento do profissional para fora do perímetro urbano, do uso grande quantidade de horas para a elaboração do laudo, ou sobre a fixação desse valor em casos semelhantes já autuados em juízo.

Além disso, o valor dos honorários da perícia grafotécnica se mostra excessivo e afronta o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a quantia atribuída à causa.

Portanto, havendo a necessidade de produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia, reconhecendo os aspectos subjetivos que contornam a fixação dos honorários periciais, os princípios da razoabilidade (pois no final quem arcará com os valores será a parte vencida) e da proporcionalidade (custo x benefício),
hei por bem reduzir a verba para o patamar de R$2.000 (dois mil reais).

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O art. 557 do CPC permite ao relator negar seguimento ao recurso quando constatada sua manifesta inadmissibilidade, improcedência, restar prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal ou dos Tribunais Superiores. Não há que se falar em redução de honorários periciais quando o Magistrado se pautou em critérios razoáveis para fixação do quantum, observando a complexidade do exame, o tempo demandado pelo expert, a natureza e o local da perícia.”
(AgR 178635/ 2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 05/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL E ALTERAÇÃO CONTRATUAL C/C RELAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO E CLAUSULAS ABUSIVAS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – PLANO DE TRABALHO DESCRITIVO APRESENTADO – VALOR CONDIZENTE COM A TAREFA – VALOR JÁ MINORADO – MANUTENÇÃO – PARTE QUE NÃO FAZ PROVA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para fixação dos honorários periciais deve-se analisar a complexidade da tarefa a ser desenvolvida, do tempo necessário à sua realização e do preço usual dos serviços da classe, a fim de alcançar adequado e suficiente valor à remuneração digna do trabalho do expert judicial.”
(AI 76088/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – NOMEAÇÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA VOLTADA A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ENGENHEIRO E FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO - NÃO ACOLHIMENTO - VALOR DOS HONORÁRIOS - ADEQUADO AO DESEMPENHO DA TAREFA - RECURSO DESPROVIDO. A nomeação de perito para avaliação do imóvel objeto de servidão administrativa pode recair em profissional diverso da área de engenharia, arquitetura ou agronomia, segundo entendimento jurisprudencial podendo recair sobre outros profissionais que possuem conhecimento sobre valores mercadológico do imóvel como corretor de imóvel. O perito deve ser remunerado em valores condizentes com o desempenho do seu mister.”
(AI 18269/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015)

Ressalvo, entretanto, que o perito nomeado não está obrigado a aceitar o valor arbitrado, e, em caso de negativa, cabe ao Juízo singular nomear outro profissional para realização do trabalho.

A respeito do tema, decidiu este e. Tribunal:

“Os honorários periciais devem ser fixados em conformidade com o princípio da razoabilidade, que informa nosso ordenamento jurídico. Se exagerado deve ser reduzido, sem imposição do perito de aceitar o valor.”
(RAI nº 3426/2011, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, DJE 30.03.2011)

“O rol das hipóteses de substituição do perito, constante do artigo 424 do CPC, não é taxativo. É possível a substituição do expert quando apresentados honorários exorbitantes, em número de horas incompatíveis com o trabalho a ser realizado, sob pena de inviabilização da produção da prova pela parte requerente.”
(RAI nº 138449/2009, Relator: Des. Orlando de AlmeidaPerri, DJE 27.04.2010)

Dispositivo.

Em virtude do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para determinar que o pagamento da perícia técnica seja rateado entre as partes, bem como fixar os honorários periciais em R$2.000 (dois mil reais) e, caso não seja aceito pelo perito, deverá ser nomeado outro profissional para o encargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025